Tribunal: STF
Processo: AR 2880
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ação rescisória. Processo penal. Incidente de assunção de competência não conhecido. Pleito protelatório. Negativa de seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Antonio Francisco Lino Martins contra o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios visando à rescisão da decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes que, no ARE nº 1228758 ED-ED-AgR/DF, indeferiu pedido de instauração de incidente de assunção de competência porque, caracterizado o caráter protelatório das reiteradas insurgências da parte, houve comando de certificação imediata do trânsito em julgado do acórdão no exame dos últimos embargos. 
    2. Alega cabível a rescisória, conquanto de natureza penal o feito onde prolatada a decisão rescindenda, porque esta não teria “natureza condenatória”, tendo apenas obstado o processamento de incidente processual. Afirma, ainda, que o art. 3º do CPP permitiria “interpretação extensiva e aplicação analógica” (inicial, fl. 4). 
    3. Na origem da controvérsia, o Ministro Gilmar Mendes negou seguimento ao ARE nº 1228758/DF porque ausente preliminar fundamentada de repercussão geral. A 2ª Turma desta Suprema Corte negou provimento ao agravo interno posterior, o mesmo ocorrendo com dois embargos declaratórios. No último julgamento, reconhecido o caráter protelatório das irresignações, determinou-se, como dito acima, a certificação imediata do trânsito em julgado. Porém, em 25.6.2021, último dia da sessão virtual da 2ª Turma em que determinada tal medida, peticionou o autor naqueles autos requerendo instauração de incidente de assunção de competência, conforme art. 947 do Código de Processo Civil. De forma monocrática, em 09.08.2021, o Ministro Gilmar Mendes não conheceu do pedido, considerada a determinação da 2ª Turma. 
    4. Nesse contexto, sustenta o autor presente a hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, V, do CPC (violação manifesta de norma jurídica), a ensejar a anulação da última decisão monocrática, porque (i) tempestivo o pedido; (ii) inexistente “previsão legal para que o Incidente de Assunção de Competência seja submetido a juízo de admissibilidade antes da sua remessa ao órgão competente para julgá-lo, devendo o referido Incidente ser recebido e encaminhado pelo Relator ao órgão colegiado competente para julgamento, conforme § 1º do artigo 947 do CPC” (inicial, fl. 3); e (iii) arguida, no incidente, questão relevante de direito “e com grande repercussão social no aspecto jurídico” (inicial, fl. 5), consistente na deficiência de fundamentação adequada do acórdão que fora objeto do recurso extraordinário originário. 
    5. O autor requer liminar para suspender o trânsito em julgado do ARE nº 1228758/DF e, no mérito, a procedência do pedido para, anulado o comando de trânsito em julgado, obter julgamento do incidente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Ainda que adotadas as premissas vertidas pelas razões da inicial a respeito da adequação do uso da ação rescisória no caso, o que se admite apenas para argumentar, não haveria qualquer viabilidade no pedido de instauração de incidente de assunção de competência, porque basta a leitura do art. 947 do CPC para que se constate ser tal incidente aplicável em recursos que ultrapassem a barreira da admissibilidade – o que não ocorreu no caso, pois ausente preliminar de repercussão geral no ARE nº 1228758/DF. Inviável o recurso, obviamente não há falar em necessidade de deslocamento de competência entre órgãos para julgamento de uma suposta “relevante questão de direito, com grande repercussão social” que, na verdade, não pode ser conhecida. 
    2. Quanto à alegada tempestividade do pleito, registro que a alegação beira a má-fé processual (art. 5º do CPC), pois o ambiente de julgamento virtual permite às partes e aos interessados o acompanhamento em tempo real das manifestações dos Ministros, de modo que, no último dia do julgamento, costumeiramente se tem por adiantado o panorama definitivo da controvérsia. O pedido, realizado em tais circunstâncias, foi assim deduzido sob prévia ciência quanto à determinação de certificação do trânsito em julgado imediato do acórdão. Nesse contexto, ressalta a tentativa (que, conforme dito, tangencia a má-fé) de tentar impedir, a todo custo, tal circunstância por meio da criação de novos expedientes processuais protelatórios e incabíveis, à consideração de que ao réu se permitiu apelar em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.
    3. Acrescento que tal decisão está sendo proferida à desconsideração da ausência de depósito prévio e de recolhimento de custas, diante da manifesta inviabilidade do pedido. Porém, em caso de recurso, e consideradas as assertivas da própria parte a respeito do cabimento de ação rescisória contra decisão não meritória proferida em processo penal, há que respeitar a disciplina processual aplicável ao instrumento voluntariamente escolhido. 
    Segundo consta do ARE nº 1228758/DF, o autor foi condenado pelo crime do art. 241-D, parágrafo único, I, da Lei nº 8069/90, à pena privativa de liberdade de um ano, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de quarenta e cinco dias-multa calculados no mínimo legal, podendo apelar em liberdade. O salário-mínimo em março de 2013, data dos fatos, era de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), de modo que, nos termos do art. 49, § 1º, do CP, a multa corresponde a R$ 1017,00 (mil e dezessete reais), que corrigidos como dívida ativa da Fazenda Pública do Distrito Federal até o trânsito em julgado (art. 51 do CP), pela forma estabelecida no art. 2º, § 2º, da LC distrital nº 435/2011, com a redação dada pela LC distrital nº 943/2018, equivalem a R$ 2012,02 (dois mil e doze reais e dois centavos).
    Adotado tal valor como representativo do conteúdo patrimonial em discussão (art. 292, § 3º, do CPC), e atualizado o valor da causa para R$ 2012,02 (dois mil e doze reais e dois centavos), constato a ausência do recolhimento do depósito recursal, nos termos do art. 968, II, do CPC, com base em tal montante. 
    Ausente, ainda, o recolhimento das custas devidas nos termos do item III, Tabela B, do art. 1º da Resolução nº 737/2021 deste Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse contexto, o conhecimento de eventual recurso fica condicionado à regularização dos vícios apontados (art. 290 do CPC).
    Ante o exposto, determino a correção do valor da causa para R$ 2012,02 (dois mil e doze reais e dois centavos) e nego seguimento à ação rescisória, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, julgando prejudicado o exame do pedido acautelatório. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora